Tribunal: TJDFT
Processo: 0708988-67.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. O interesse recursal se caracteriza quando o recurso interposto se revela necessário e útil para a impugnação da decisão judicial proferida em sentido contrário à tese defendida pela parte recorrente.
2. Nos termos do art. 932, III do CPC, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
3. Recurso não conhecido.